Tribunal: STF
Processo: ARE 1423346
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E A CEF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. OBRIGAÇÃO DO REPASSE RESPECTIVO. EXISTÊNCIA. 1. Apelação de sentença proferida em ação movida pela Caixa Econômica Federal em face do Município de Santana do São Francisco/SE, que julgou procedentes os pedidos, determinando a esse último o ‘cumprimento imediato da decisão’, ao pagamento do valor de R$ 261.272,21 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), referente ao não repasse dos meses de abril, maio e junho de 2017, das parcelas descontadas dos salários dos servidores municipais por razão da contratação de empréstimos consignados. Juros de mora e correção monetária nos termos do RE 870.947. Honorários fixados em 8%, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC/2015. 2. Em apelação, alega o município, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, visto que ‘O banco não pode fazer cobranças para ente público através do pedido de obrigação de fazer’. Deve o valor cobrado ser adimplido pela sistemática dos precatórios. 3. Afasta-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que o pleito da autora tem amparo no ordenamento jurídico, sendo apreciado como questão de mérito. 4. Tendo restado demonstrado nos autos que o Município efetuou os descontos na folha de pagamento dos servidores, a título de empréstimo consignado, mas deixou de repassar os respectivos valores à CEF, é evidente sua obrigação de assim proceder, a fim de que seja dado cumprimento ao Convênio em questão. 5. Contudo, como a condenação da Fazenda Pública se satisfaz através de precatório, afasta-se a determinação de cumprimento imediato da sentença de primeiro grau. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE0800528-34.2017.4.05.8405, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 27/11/2019. 6. Apelação parcialmente provida, para que os valores sejam pagos pela sistemática dos precatórios” (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Assinala tratar-se de “ação movida pela Caixa Econômica Federal em face do Município de Santana do São Francisco/SE, que julgou procedentes os pedidos, determinando a esse último o ‘cumprimento imediato da decisão’, ao pagamento do valor de R$ 261.272,21 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), referente ao não repasse dos meses de abril, maio e junho de 2017, das parcelas descontadas dos salários dos servidores municipais por razão da contratação de empréstimos consignados” (fl. 2, e-doc. 25).



    Ressalta que “a demanda se deu para compelir o Município a cumprir com sua obrigação de fazer os repasses conforme pactuado no contrato firmado com a CAIXA” (fl. 6, e-doc. 25).



    Argumenta que “não há que se falar em submissão ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal. O pagamento de parcelas referentes a empréstimo consignado realizado por servidor não está elencado no artigo 100 da Constituição Federal, que regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em execução. O artigo 100 da Carta Magna estabelece diretrizes quanto aos pagamentos que se destinam diretamente a quem executa a Administração, e, no caso dos autos, o município apenas deveria repassar os valores. Assim, não há que se falar em submissão ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento (e-doc. 31).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “a decisão está equivocada, na parte em que afirma que está ausente o prequestionamento, posto que o art. 100 da CF regula a forma dos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distritais e Municipais, através do precatório e foi esta a forma como foi determinado o pagamento pelo voto” (fl. 4, e-doc. 33). 



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo, para que se reforme, in totum, a decisão ora guerreada, admitindo-se, assim, o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante nos autos do Agravo, possibilitando a apreciação do mesmo por parte desse Supremo Tribunal Federal guardião da legislação constitucional” (fl. 6, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois se trata de matéria constitucional devidamente prequestionada.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica à agravante.



    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos: 



    “Apelação de sentença proferida em ação movida pela Caixa Econômica Federal em face do Município de Santana do São Francisco/SE, que julgou procedentes os pedidos, determinando a esse último o ‘cumprimento imediato da decisão’, ao pagamento do valor de R$ 261.272,21 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), referente ao não repasse dos meses de abril, maio e junho de 2017, das parcelas descontadas dos salários dos servidores municipais por razão da contratação de empréstimos consignados. (...) 



    Em apelação, alega o município, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, visto que ‘O banco não pode fazer cobranças para ente público através do pedido de obrigação de fazer’. Deve o valor cobrado ser adimplido pela sistemática dos precatórios.



    Afasta-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que o pleito da autora tem amparo no ordenamento jurídico, sendo apreciado como questão de mérito.



    Tendo restado demonstrado nos autos que o Município efetuou os descontos na folha de pagamento dos servidores, a título de empréstimo consignado, mas deixou de repassar os respectivos valores à CEF, é evidente sua obrigação de assim proceder, a fim de que seja dado cumprimento ao Convênio em questão.



    Contudo, como a condenação da Fazenda Pública se satisfaz através de precatório, afasta-se a determinação de cumprimento imediato da sentença de primeiro grau. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE0800528-34.2017.4.05.8405, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 27/11/2019.



    Apelação parcialmente provida, para que os valores sejam pagos pela sistemática dos precatórios” (fl. 1, e-doc. 15).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os casos de descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, afastam a exigência do regime de precatórios. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.266.044-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.291.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. 1. No caso de controvérsia instaurada em sede de liquidação de sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo. 2. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.276.522-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 636.158-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    7. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora